Tribunal: TJBA
Processo: 8022587-85.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022587-85.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AGNALDO SANTOS MOREIRA

Advogado(s)
:
EDMUNDO SANTOS DE JESUS

APELADO: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

Advogado(s)
:
JOSE CAMPELLO TORRES NETO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. INSCRIÇÃO EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual se pleiteava a exclusão de registro no Sistema de Informações de Crédito (SCR) e a condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais, sob o argumento de ausência de notificação prévia acerca da anotação negativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de notificação prévia ao consumidor acerca da inscrição no SCR configura ato ilícito; (ii) estabelecer se tal circunstância enseja a exclusão do registro e o dever de indenizar por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Sistema de Informações de Crédito (SCR) possui natureza técnica e institucional, sendo mantido pelo Banco Central do Brasil para supervisão do risco de crédito, não se confundindo com cadastros restritivos de crédito de caráter comercial.

As instituições financeiras têm dever legal de prestar informações ao Banco Central acerca das operações de crédito, inclusive inadimplência, nos termos da Lei Complementar nº 105/2001 e das normas do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central.

A inserção de dados no SCR, quando correspondente a dívida existente, constitui exercício regular de dever legal, não configurando ato ilícito.

A cláusula contratual firmada entre as partes comprova que o consumidor foi previamente informado sobre o compartilhamento de seus dados com o SCR, afastando alegação de surpresa ou irregularidade.

A responsabilidade pela notificação prévia, nos termos da Súmula 359 do STJ, é do órgão mantenedor do cadastro, não da instituição financeira credora.

A ausência de notificação prévia, por si só, não configura dano moral, especialmente quando inexistente demonstração de erro no registro ou de prejuízo concreto.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei Complementar nº 105/2001, arts. 1º e 3º; Resolução CMN nº 5.037/2022; Resolução BACEN nº 4.571/2017; CDC, art. 43, § 2º; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 359; TJBA, Apelação nº 8114370-95.2024.8.05.0001; TJBA, Apelação nº 8092158-51.2022.8.05.0001; TJBA, Apelação nº 8142765-97.2024.8.05.0001.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.